Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720718-76.2022.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ph Carmo Comércio Alimentos Ltda Embargado: Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ph Carmo Comercio Alimentos Ltda contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 57670097). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator